Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019663-37.2020.8.11.0000.
AGRAVANTES: THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL E OUTRA.
AGRAVADOS: VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL E KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1004179-41.2020.8.11.0045, manejados em desfavor de VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada de arresto e arbitrou honorários sucumbenciais em 4% do valor atribuído à causa.
Requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão interlocutória e majorar os honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.
Pois bem.
Infere-se das razões recursais que não foi formulado pedido em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator